Tribunal: TJBA
Processo: 0501959-92.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501959-92.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JAILTON SOARES DOS SANTOS Advogado(s): ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão impugnado está em conformidade com os Temas 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante sustenta que o acórdão recorrido teria apresentado motivação genérica e aparente, sem apreciação específica das teses defensivas constitucionais, e afirma que a alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal seria direta, e não reflexa. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido observou o dever constitucional de fundamentação, nos termos do Tema 339 da repercussão geral; e (ii) saber se a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura ofensa direta à Constituição ou ofensa meramente reflexa, nos termos do Tema 660. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada as teses defensivas relacionadas à alegada contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos, ao afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e à dosimetria da pena, inclusive com parcial acolhimento do apelo defensivo para redimensionamento da reprimenda. 5. A existência de decisão desfavorável ao recorrente não configura, por si só, negativa de prestação jurisdicional nem ausência de motivação, desde que explicitados os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. 6. A fundamentação adotada está em consonância com o Tema 339 da repercussão geral, segundo o qual o art. 93, IX, da CF/1988 exige decisão fundamentada, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas. 7. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depende da análise prévia da legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto fático-probatório, o que caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição e atrai a incidência do Tema 660 da repercussão geral. 8. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado, providência inviável em sede de recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 quando o acórdão aprecia de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que sem examinar pormenorizadamente todas as alegações da parte. 2. A alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando dependente de interpretação de normas infraconstitucionais e de reexame de fatos e provas, configura ofensa meramente reflexa à Constituição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 0501959-92.2018.8.05.0004, em que figura como Agravante JAILTON SOARES DOS SANTOS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça